Tribunal: TJBA
Processo: 8000896-15.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000896-15.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: CARMEMLUZ RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE DIAS DE MACEDO JUNIOR

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE FÉRIAS. LEI MUNICIPAL Nº 072/97. PREVISÃO DE ABONO DE 50%. PAGAMENTO DE APENAS UM TERÇO. DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO LOCAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REVELIA DO MUNICÍPIO. INOBSERVÂNCIA AO ART. 373, II DO CPC.
PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Campo Alegre de Lourdes contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por servidora pública municipal, ocupante do cargo de odontóloga, condenando o ente público ao pagamento das diferenças do adicional de férias no percentual de 50%, conforme previsto na Lei Municipal nº 072/97, bem como à manutenção da regularidade dos pagamentos futuros, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o percentual devido a título de abono de férias para servidora pública municipal, se um terço, conforme previsto na Constituição Federal, ou 50%, conforme estabelecido na Lei Municipal nº 072/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura, em seu artigo 7º, inciso XVII, o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, garantia estendida aos servidores públicos por força do artigo 39, §3º.

4. Compete à legislação infraconstitucional de cada ente federado disciplinar a extensão dos direitos sociais aos servidores públicos, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

5. A Lei Municipal nº 072/97, que disciplina o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Campo Alegre de Lourdes, estabelece expressamente nos artigos 88º e 89º que os servidores farão jus a uma remuneração 50% a mais do que o salário a título de abono de férias.

6. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, esculpido no artigo 37, caput, da Constituição Federal, devendo atuar conforme determina a lei.

7. O pagamento de apenas um terço quando a legislação municipal estabelece abono de 50% configura descumprimento da legislação local pelo ente público.

8. A servidora comprovou sua qualidade de concursada desde 26/07/2016 e juntou contracheques demonstrando o recebimento de apenas um terço sobre as férias, comprovando o fato constitutivo de seu direito.

9. O Município, regularmente citado, deixou transcorrer in albis o prazo para contestar, não se desincumbindo do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Administração Pública municipal está vinculada ao princípio da legalidade e deve cumprir integralmente as disposições do estatuto dos servidores públicos de Campo Alegre de Lourdes – Bahia, Lei nº 072/97 de 14/11/1997.

Havendo lei municipal estabelecendo abono de férias em percentual superior ao mínimo constitucional de um terço, o ente público está obrigado a efetuar o pagamento conforme previsto na legislação local.

A revelia do ente público municipal e a ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da servidora autorizam a condenação ao pagamento das diferenças devidas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, XVII; 37, caput; 39, §3º; CPC, art. 373, II; Lei Municipal nº 072/97, arts. 88º e 89º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 80000561520158050208, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, pub. 15.06.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000896-15.2021.8.05.0208,
em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES e apelada CARMEMLUZ RODRIGUES DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA